Tribunal: STF
Processo: ARE 806439
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. POLICIAL MILITAR. LESÃO CORPORAL CULPOSA. MILICIANO EM SERVIÇO CONDUZINDO VIATURA MILITAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLETA. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF.



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: “O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral”).



    2. A sistemática da repercussão geral tem aplicação plena nos recursos de matéria criminal, conforme a decisão na Questão de Ordem no AI n. 664.567-QO, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007.



    3. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei. Nesse sentido, AI 731.924/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, e AI 812.378-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário.



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: "Policial Militar – Apelação Criminal – Condenação pelo crime de lesão corporal culposa – Miliciano em serviço conduzindo viatura militar – Acidente de trânsito envolvendo motocicleta – Duas vítimas – Lesões de natureza leve e grave – Conversão em local impróprio – Falta de observância às cautelas exigidas – Conjunto probatório a incriminar o ora apelante – Materialidade e autoria configuradas – Definido o crime culposo nos termos do artigo 33, inciso II do CPM – Apelo que não comporta provimento".



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.